Tribunal: TJMT
Processo: 0014281-85.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014281-85.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 043.017.081-54 (EMBARGADO), JOELINA SILVA DOS SANTOS LARA - CPF: 047.731.651-46 (VÍTIMA), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (VÍTIMA), MIRIA ESTEFFANI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 034.188.371-90 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Roubo majorado. Alegada omissão. Inexistência de vício. Manutenção da sentença absolutória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve sentença absolutória por roubo majorado visando sanar omissão.

II. Questão em discussão

Omissão sobre a assertiva
“de que a vítima permaneceu por mais de 40 [quarenta] minutos em poder dos agentes, circulando pela cidade”
.

III. Razões de decidir

1. A omissão não resulta caracterizada quando a pretensão sucessiva foi absorvida pelo resultado de julgamento
, “sendo

desnecessárias explicitações”
(STJ, EDcl no REsp n. 122.035/MG).

2. A
“discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios.”
(TJDFT, AP 0712686-87.2023.8.07.0007).

3. “Não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.”

(TJMT, ED no 1009012-72.2024.8.11.0042)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A manutenção da sentença absolutória afasta a necessidade de análise de circunstâncias fáticas inerentes às majorantes do roubo.

2. A discordância sobre a interpretação das provas não caracteriza omissão.

3. Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I, II e V; CP, art. 70; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ
, EDcl no REsp n. 122.035/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 30.11.1998; STJ, AgRg no AREsp no 2574658, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.12.2024; TJDFT, AP 0712686-87.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 11.7.2025; TJMT, ED no 1009012-72.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 9.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO No 0014281-85.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, Apelação Criminal no 0014281-85.2019.8.11.0042, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, que absolveu David Fernando Araujo da Costa de roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso formal (três vezes) - 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, todos do CP (ID 339136375).

O embargante sustenta que há omissão quanto à análise
“de que a vítima permaneceu por mais de 40 [quarenta] minutos em poder dos agentes, circulando pela cidade”
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 341266853).

O embargado pugna pelo desprovimento por entender que
“o acórdão delimitou claramente a controvérsia, analisou as provas produzidas, indicou as razões pelas quais reputou frágil o conjunto probatório e aplicou expressamente o princípio do in dubio pro reo”
(ID 348629353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que a assertiva de que o embargado/apelado teria permanecido com a vítima por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) minutos foi apresentada pela 7a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá nas razões do apelo, ao abordar as majorantes de emprego de arma fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima.

Todavia, o exame minucioso dessa circunstância [tempo de duração do crime] somente se justificaria na hipótese de condenação, para fins de incidência da causa de aumento legalmente prevista no art. 157, § 2o, V do CP.

Diante do desprovimento do recurso ministerial, a alegação de que a suposta vítima permaneceu com a liberdade restringida resultou elidida pela manutenção da sentença absolutória.

Frise-se que a omissão não resulta caracterizada quando a pretensão sucessiva foi absorvida pelo resultado de julgamento,
“sendo desnecessárias explicitações”
(STJ, EDcl no REsp n. 122.035/MG – Relator: Min. Humberto Gomes de Barros -

30.11.1998).

De toda sorte, extrai-se do acórdão embargado que o reconhecimento feito por Marcemilia dos Santos Pereira Reis [vítima] não foi suficiente para confirmar a autoria imputada ao embargado, por ter sido vago e sem mínima indicação das características físicas do agente.

Consignou-se, ainda, que não foram produzidos quaisquer elementos de convicção aptos a corroborar a narrativa da vítima, visto que não houve a produção de prova testemunha, tampouco apreensões de bens subtraídos recuperados [veículo e documentos pessoais] na posse do embargado.

O entendimento adotado está em consonância com aresto do c. STJ, segundo o qual
“embora prevaleça a relevância da palavra da vítima, a existência de duas versões, sem outras provas efetivas da prática do crime [...], impede a manutenção da condenação, devendo prevalecer o in dubio pro reo”
(AgRg no AREsp no 2574658 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.12.2024).

Atente-se, ainda, que a
“discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios”
(TJDFT, AP 0712686-87.2023.8.07.0007 - Relator: Des. Sandoval Oliveira – 11.7.2025).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“[...] não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.”

(ED no 1009012-72.2024.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 9.5.2025)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026